Tribunal: TCU
Processo: 019.139/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9096/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil de interesse de Creusa Gomes de Matos. Considerando que a unidade instrutora propôs considerar o ato prejudicado por perda de objeto, haja vista o falecimento da interessada em 21/4/2023; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal concordou com essa proposta; considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno-TCU, ante o exaurimento dos efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno-TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato em favor de Creusa Gomes de Matos. 1. Processo TC- Processo 019.139/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Creusa Gomes de Matos (XXX.727.545-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.